Tribunal: TJDFT
Processo: 0703101-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LITISCONSÓRCIO DA UNIÃO. PRESCINDIBILIDADE. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ausente a omissão apontada no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame e afastou fundamentadamente a tese de litisconsórcio necessário entre a União e o ente federado em se tratando de medicamento registrado na Anvisa, ainda que sem padronização, entendendo que a hipótese é de responsabilidade solidária dos entes federados.
2. O recurso de embargos de declaração possui cabimento restrito e não se presta a rediscutir a matéria já apreciada pelo Colegiado, cabendo aos embargantes inconformados perseguirem as instâncias cabíveis para obter a reforma do julgado.
3. O art. 1.025 do CPC, ao acolher a orientação dominante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, adotou o chamado prequestionamento ficto, o que significa dizer que, uma vez opostos embargos de declaração, mesmo que o Tribunal persista em eventual vício, considera-se atendida a exigência do prequestionamento, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores.
4. Recurso conhecido e não provido.